Tribunal: CARF
Processo: 13855.720184/2020-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/04/2018, 01/12/2018 a 31/12/2018
PROCESSOS ADMINISTRATIVO. FALTA DE ALEGAÇÃO.
O recurso voluntário mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Caso, os motivos apresentados na peça recursal não enfrentem a ratio decidendi da decisão recorrida, o recurso não deve ser conhecido.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
O grupo econômico de fato decorre da unidade de direção e de operação das atividades empresariais desempenhadas por mais de uma pessoa jurídica, a qual demonstra a artificialidade da autonomia das diversas jurídicas envolvidas que, em verdade, operavam em conjunto.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, CTN. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. INTERESSE JURÍDICO COMUM. COMPROVAÇÃO. ILÍCITOS PRATICADOS ANTES DO FATO GERADOR.
Constitui ato ilícito que enseja a responsabilidade prevista no art. 124, I, do CTN a criação ou manutenção de grupo econômico irregular, caracterizado por unidade de direção e operação.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INFRAÇÃO À LEI.
É correto atribuir ao administrador de fato de grupo econômico irregular, responsabilidade solidária pelo crédito tributário apurado de ofício, caracterizada a prática, por estes, de atos com infração à lei.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. PESSOA JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INTERESSE JURÍDICO COMUM. COMPROVAÇÃO.
São solidariamente obrigadas ao pagamento do crédito tributário lançado contra o contribuinte as demais pessoas físicas e jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico ou ainda as que tenham participado das práticas ilícitas apuradas, uma vez comprovado o interesse jurídico comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal.
QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MEDIANTE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. VEDAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
É vedada a utilização de títulos da dívida pública externa para quitação de tributos federais, caracterizando tal procedimento fraude e sonegação, ensejando o lançamento de ofício do crédito tributário apurado e a qualificação da multa de ofício, sobre aqueles que transacionam tais papéis.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE NOTÓRIA E PRÁTICA REITERADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, quando restar comprovado, nos autos, que o sujeito passivo adotou condutas que constituem a sonegação e fraude, como definido em lei.
Ao menos desde 2012 o Tesouro Nacional vem alertando sobre fraudes com títulos públicos e, especificamente quanto aos títulos da dívida externa, orientando no sentido de que tais títulos são “direitos estrangeiros, sujeitos às leis do país em que foram emitidos” e que, na forma do referido Decreto-lei, “a esmagadora maioria já foi resgatada no exterior, restando pouquíssimos ainda em circulação, que deverão ser apresentados nos respectivos bancos pagadores no exterior”.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.720184/2020-71
ACÓRDÃO
3101-004.504 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOSPITAL SÃO LUCAS DE SANTOS LTDA E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/04/2018, 01/12/2018 a 31/12/2018
PROCESSOS ADMINISTRATIVO. FALTA DE ALEGAÇÃO.
O recurso voluntário mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Caso, os motivos apresentados na peça recursal não enfrentem a ratio
decidendi da decisão recorrida, o recurso não deve ser conhecido.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
O grupo econômico de fato decorre da unidade de direção e de operação
das atividades empresariais desempenhadas por mais de uma pessoa
jurídica, a qual demonstra a artificialidade da autonomia das diversas
jurídicas envolvidas que, em verdade, operavam em conjunto.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, CTN. GRUPO ECONÔMICO
IRREGULAR. INTERESSE JURÍDICO COMUM. COMPROVAÇÃO. ILÍCITOS
PRATICADOS ANTES DO FATO GERADOR.
Constitui ato ilícito que enseja a responsabilidade prevista no art. 124, I, do
CTN a criação ou manutenção de grupo econômico irregular, caracterizado
por unidade de direção e operação.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DE
ADMINISTRADORES.
GRUPO
ECONÔMICO DE FATO. INFRAÇÃO À LEI.
É correto atribuir ao administrador de fato de grupo econômico irregular,
responsabilidade solidária pelo crédito tributário apurado de ofício,
caracterizada a prática, por estes, de atos com infração à lei.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. PESSOA JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE
FATO. INTERESSE JURÍDICO COMUM. COMPROVAÇÃO.
Fl. 3474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.504 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720184/2020-71
2
São solidariamente obrigadas ao pagamento do crédito tributário lançado
contra o contribuinte as demais pessoas físicas e jurídicas integrantes do
mesmo grupo econômico ou ainda as que tenham participado das práticas
ilícitas apuradas, uma vez comprovado o interesse jurídico comum na
situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal.
QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MEDIANTE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA
EXTERNA. VEDAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO DA MULTA
DE OFÍCIO.
É vedada a utilização de títulos da dívida pública externa para quitação de
tributos federais, caracterizando tal procedimento fraude e sonegação,
ensejando o lançamento de ofício do crédito tributário apurado e a
qualificação da multa de ofício, sobre aqueles que transacionam tais
papéis.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE NOTÓRIA E PRÁTICA REITERADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, quando restar comprovado, nos
autos, que o sujeito passivo adotou condutas que constituem a sonegação
e fraude, como definido em lei.
Ao menos desde 2012 o Tesouro Nacional vem alertando sobre fraudes
com títulos públicos e, especificamente quanto aos títulos da dívida
externa, orientando no sentido de que tais títulos são “direitos
estrangeiros, sujeitos às leis do país em que foram emitidos” e que, na
forma do referido Decreto-lei, “a esmagadora maioria já foi resgatada no
exterior, restando pouquíssimos ainda em circulação, que deverão ser
apresentados nos respectivos bancos pagadores no exterior”.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo
pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como
origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de
qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve
ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in
casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

Fl. 3475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.504 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720184/2020-71
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para, de ofício, reduzir a multa qualificada para 100% em razão da
retroatividade benigna. ao recurso.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Neiva Aparecida Baylon
(substituto[a] integral), Luciana Ferreira Braga, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, verbis:
Em decorrência de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
fiscais pelo sujeito passivo qualificado, foram lavrados os autos de infração de fls.
02/39, cientificados em 05/02/2020 (fls. 704/705), por meio dos quais se exige,
em relação aos períodos de apuração 01/2017 a 04/2018 e 12/2018, o
recolhimento de R$ 3.249.143,64 de Cofins e de R$ 692.610,48 de contribuição
para o PIS/Pasep, além de multa de ofício de 150% e juros de mora.
O auto de infração indica como responsáveis solidários por excesso de poderes,
infração à lei, contrato social ou estatuto, os Srs. Sergio Paes de Melo, CPF
065.196.528-49, Márcia Martins Paes de Melo, CPF 292.206.508-19 e Marco
Antonio Antun Martins, CPF 512.316.468-53.
Indica, também, como responsáveis solidários de fato:.Luiz Gonzaga Borim, CPF
017.889.848-11, Paulo Roberto Brunetti, CPF 080.810.208-70, Appex Consultoria
Tributária Eireli, CNPJ 15.511.847/0001-08, Alphabusiness Participações e
Representações SPE Ltda., CNPJ 24.709.771/0001- 10, Interprime Administração e
Consultoria Tributária Eireli, CNPJ 24.721.035/0001-88, Vicente Lauriano Neto,
CPF 257.946.918-40, Elmo Donizetti Pimenta, CPF 272.482.268-40, César Sousa
Botelho, CPF 277.450.008-74 e Vicente Lauriano Filho, CPF 980.901.278-00.
Fl. 3476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.504 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720184/2020-71
4
Segundo o Termo de Verificação Fiscal - TVF de fls. 42/91, o procedimento fiscal
teve como objeto a verificação da correta apuração do IRPJ e da CSLL nos anos de
2016 e 2017 e do PIS e da Cofins nos anos de 2017 e 2018. Em decorrência, a
autuada foi intimada a apresentar livros e documentos e, após a análise
pertinente, apurou-se a existência de divergências entre o SPED EFD-
Contribuições e a DCTF, relativamente ao PIS e à Cofins. Também se apurou a
existência de divergências entre o SPED ECF- Escrituração Contábil Fiscal e à DCTF,
relativamente ao IRPJ e à CSLL. Além disso, apurou-se que a contribuinte utilizou
créditos indevidos em deduções efetuadas, ressaltando que tais créditos estão
relacionados com a operação “Fake Money”, realizada pela RFB, Polícia Federal e
Ministério Público Federal. Após detalhar os ajustes realizados entre a autuada e
as demais pessoas físicas e jurídicas envolvidas na dita operação, a fiscalização
apontou a existência de valores significativos informados na EFD Contribuições
como “outras deduções” sem explicação consistente, tendo sido apurado que se
tratavam de supostos créditos vinculados a títulos de dívida pública (outra
inconsistência, indicada no TVF, diz respeito à informação em ECF de que o
IRPJ/CSLL teria sido pago por estimativa, contudo, conforme apurado, tal
recolhimento não ocorreu). Apurou-se, ainda, conforme contrato firmado entre a
autuada e a Appex, a utilização de créditos vinculados a títulos públicos para a
liquidação de débitos. O demonstrativo de fl. 80, indica os créditos apurados, os
informados como “outras deduções”, os que foram pagos, e o saldo devedor
pertinente, que, todavia, não foi confessado nem recolhido. Em decorrência do
apurado, a multa, originalmente prevista em 75% em razão do lançamento de
ofício, foi qualificada, por ter sido apurada a situação prevista nos arts. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, de 30/11/1964. Por esse motivo, em razão do disposto no art. 44, I
e § 1o da Lei no 9.430, de 1996, a multa lançada foi de 150%, tendo motivado
representação fiscal para fins penais. No item VI, o TVF esclarece sobre a
responsabilização dos sócios e das demais pessoas arroladas, nos termos dos art.
125 e 135 do CTN.
Apresentaram impugnação:
Hospital São Lucas de Santos –
Márcia Martins Paes de Melo (responsável) –
Sérgio Paes de Melo (responsável) –
Luiz Gonzaga Borim (responsável) –
Vicente Lauriano Filho e Vicente Lauriano Neto (responsáveis)
Marco Antônio Antun Martins (responsável) –
Appex
Consultoria
Tributária
Eireli,
Alphabusiness
Participações
e
Representações SPE Ltda e César Sousa Botelho (responsáveis)
Interprime Administração e Consultoria Tributária Eireli (responsável)
Paulo Roberto Brunetti (responsável)
Fl. 3477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.504 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720184/2020-71
5
Outras ocorrências e petições
Registre-se que, consoante Termo de Apensação de fl. 1792, em 13/03/2020 o
processo no 13855.720879/2020-52 foi apensado ao presente. Em 12/06/2020,
todavia, aludido processo foi desapensado (fl. 2686).
Além disso, constata-se que, em 21/08/2020, 24/08/2020 e 25/08/2020 a
empresa Appex Consultoria Tributária Eireli e o Sr. César Sousa Botelho
pleitearam a juntada das petições de fls. 2696/2698, 2701/2705 e 2708/2712.
Nelas, os interessados insistem na impossibilidade de responsabilização solidária e
na necessidade de aplicação da Lei no 13.869, de 2019. Insistem, também, na
nulidade do procedimento.
A 3a Turma da DRJ09 julgou improcedente a impugnação, nos termos do Acórdão
no 109-001.248, de 23 de setembro de 2020, cuja ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/04/2018, 01/12/2018 a 31/12/2018
NULIDADE.
Somente são nulos os despachos e as decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com cerceamento do direito de defesa.
FALTA DE DECLARAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
É procedente o lançamento de ofício dos valores da contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins informado na Escrituração Contábil Digital e não declarado em DCTF.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE
CONSTITUA O FATO GERADOR.
São solidariamente responsáveis as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
MULTA QUALIFICADA. AGRAVAMENTO.
Demonstrada pela fiscalização a conduta dolosa do sujeito passivo, é de se manter
a multa de ofício qualificada de 150%, tal como previsto na legislação.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS.
O julgador da esfera administrativa deve limitar-se a aplicar a legislação vigente,
restando, por disposição constitucional, ao Poder Judiciário a competência para
apreciar inconformismos relativos à sua validade ou constitucionalidade.
Fl. 3478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.504 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720184/2020-71
6
Inconformados com a decisão da DRJ, o sr. Luiz Gonzaga Borim (responsável), o sr.
Vicente Lauriano Filho, o sr. Vicente Lauriano Neto (responsável), o sr. César Sousa Botelho
(responsável), o sr. Paulo Roberto Brunetti (responsável), o sr. Elmo Donizete Pimenta, a
sociedade Appex Consultoria Tributária Eireli, a sociedade Alphabusiness Participações e
Representações SPE Ltda, a sociedade Interprime Administração e Consultoria Tributária Eireli
(responsável) e a sociedade Alpha One Administração e Gestão de Ativos, interpuseram recurso
voluntário ao CARF.
O processo foi sorteado a este relator, nos termos regimentais.
Este é o breve relatório.

VOTO
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
Admissibilidade
O recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, contudo o recurso do
sr. Elmo Donizetti Pimenta e da sociedade Alpha One Administração e Gestão de Ativos Eireli não
devem ser conhecidos. O primeiro por ter sido declarado revel e não ter apresentado impugnação
e a empresa por não ter sido arrolada como responsável.
Segundo decisão recorrida, o sr. Elmo não apresentou impugnação:
O caso do Sr. Elmo Donizetti Pimenta é diferente. Ele foi arrolado como
responsável e tomou ciência do lançamento por meio de edital em 13/03/2020
(edital publicado em 27/02/2020 - fl. 721), pois a documentação que lhe havia
sido enviada por intermédio do serviço postal acabou sendo devolvida em
03/02/2020 com a informação de mudança de endereço (fls. 719/720). Em
06/03/2020 (fl. 2690), no entanto, ao invés de enviar uma impugnação em seu
nome, ele enviou uma impugnação, juntada às fls. 1793/1874, em nome de Alpha
One Administração e Gestão de Ativos Eireli, da qual é sócio administrador
(saliente-se que tal impugnação é idêntica às impugnações apresentadas pelos
responsáveis Luiz Gonzaga Borim, Vicente Lauriano Filho, Vicente Lauriano Neto,
Appex Consultoria Tributária Eireli, Alphabusiness Participações e Representações
SPE Ltda., César Sousa Botelho e Paulo Roberto Brunetti, que serão, a seguir,
analisadas). Considerando que, no presente caso, a dita empresa não foi arrolada
como responsável, aludida impugnação será desconsiderada. Por outro lado,
como não consta uma impugnação no nome do Sr. Elmo Donizetti Pimenta, há
que considerar, no caso, a configuração da respectiva revelia.
Fl. 3479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.504 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720184/2020-71
7
Realmente, ao analisar a impugnação interposta Alpha One Administração e Gestão
de Ativos Eirele, verifica-se que o sr. Elmo Donizetti Pimenta se apresenta como representante
legal da citada empresa e a impugnação não cita o sr. Elmo como impugnante.
ALPHA ONE ADMINISTRACÃO E GESTÃO DE ATIVOS EIRELLI, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob n.o 57.787.087/001-06, com endereço para
ser intimada de todos os atos processuais administrativos na Avenida Armando de
Andrade, n.o 352 - Parque Santos Dumont - Cep. 06754-210, Taboão da Serra/SP,
neste ato representada pelo seu sócio administrador ELMO DONIZETTI PIMENTA,
brasileiro, casado, portador do CPF/MF sob o n.o 272.482.268-40, apresentar
IMPUGNAÇÃO ao Auto de Infração em epígrafe, pelas razões de fato e de direito a
seguir expostas, com o regular processamento e sua remessa à competente
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, conforme previsão contida no artigo
25, I do Decreto n.o 70.235/1972, para análise e julgamento em ia instância das
razões que seguem.
(...)
Logo se vê que de acordo com o Relatório Fiscal o simples fato dos Impugnantes:
Alpha One representada por seu sócio Elmo Donizetti Pimenta - terem
supostamente realizado a venda e comercialização dos créditos financeiros não
são suficientes para a configuração da responsabilização prevista no artigo 124, I,
do CTN.
No recurso voluntário interposto pelo sr. Elmo Donizetti Pimenta, não há uma única
linha com fundamentos para afastar a revelia declarada pela instância a quo. Logo, entendo que a
matéria não foi combatida, restando incontroversa a declaração de revelia do Elmo Donizetti
Pimenta pela falta de impugnação.
Nota-se de forma clara e evidente que a recorrente não se insurgiu contra os
motivos determinantes que sustentaram a decisão recorrida. Esse fato leva ao não conhecimento
do recurso voluntário, explico:
O recurso é o meio destinado a provocar o reexame da decisão, no mesmo processo
em que foi proferida, com a finalidade de obter-lhe a invalidação, a reforma, o esclarecimento ou
a integração.
O procedimento recursal é semelhante ao inaugural na ação civil. A petição de
interposição de recurso é assemelhável à petição inicial, devendo conter os fundamentos de fato e
de direito que embasam o inconformismo do recorrente e o pedido de nova decisão.
A Petição recursal deve combater os motivos determinantes que embasaram a
decisão que se pretende reverter. Em outras palavras, a recorrente deve apresentar a antítese da
tese que embasou a decisão vergastada, surgindo a controvérsia a ser decidida no recurso.
Controvérsia é choque de razões, alegações ou fundamentos divergentes, que se
excluem – de modo que a aceitação de uma delas é negação da oposta ou vice-versa (Carnelutti).
Fl. 3480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.504 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720184/2020-71
8
Se a afirmação de determinado fato não é contestada por uma afirmação oposta, colidente com
ela, não há controvérsia.
Segundo Dinamarco:
A controvérsia gera a questão, definida como dúvida sobre um ponto, ou como
ponto controvertido. Se não há controvérsia, o ponto (fundamento da demanda
ou da defesa) permanece sempre como ponto, sem erigir em questão. E mero
ponto, na técnica do processo civil, em princípio independe de prova.
Por fim, se não há controvérsia, não há lide, sem lide não há decisão a ser proferida.
Como falava Francesco Carnelutti:
... nos casos em que os indivíduos tem juízo suficiente para resolver as questões
não há necessidade de intervenção do juiz para resolvê-las.
As razões do recurso são elementos indispensáveis para que o órgão julgador
aprecie seu mérito, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão. A sua falta acarreta
o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a
decisão considerada injusta ou ilegal.
Como o sr. Elmo Donizetti Pimenta não teceu uma única linha no recurso sobre a
revelia declarada na decisão recorrida, não conheço do seu recurso voluntário.

Quanto à sociedade Alpha One Administração e Gestão de Ativos Eirele, a decisão
combatida não conheceu do recurso em virtude de a referida empresa não constar no rol dos
responsáveis tributários. Não houve também insurgência sobre o tema, de modo que aplico as
mesmas razões utilizadas para o recurso do sr. Elmo Donizetti Pimenta.
Os recursos interpostos pelo sr. Luiz Gonzaga Borim (responsável), sr. Vicente
Lauriano Filho, sr. Vicente Lauriano Neto (responsável), sr. César Sousa Botelho (responsável), sr.
Paulo Roberto Brunetti (responsável), pela sociedade Appex Consultoria Tributária Eireli,
sociedade Alphabusiness Participações e Representações SPE Ltda e sociedade Interprime
Administração e Consultoria Tributária Eireli (responsável), atendem aos pressuposta de
admissibilidade, de forma que conheço dos respectivos recursos e passo ao mérito.
Sobre a apuração das irregularidades que deram ensejo ao auto de infração, utilizo
trechos do Termo de Verificação Fiscal que detalha a operação.
O sujeito passivo aqui fiscalizado foi objeto de outra fiscalização relativa a
compensação indevida em GFIP de contribuições previdenciárias à qual resultou
nos processos administrativos no 13855.721659/2019-11 e 10845.722124/2019-
80. O período de apuração englobado pela fiscalização foi de maio de 2017 a
agosto de 2018. Portanto, dentro do período abarcado pela presente fiscalização.
A fiscalização teve como origem a relação do sujeito passivo em tela com os fatos
que resultaram na deflagração da denominada “Operação FakeMoney”, realizada
pela Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal em
Fl. 3481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.504 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720184/2020-71
9
setembro/2018, conforme processo judicial no 000666.29.2017.403.6102,
tramitando na Justiça Federal em Ribeirão Preto.
Nessa operação foi identificada uma organização em que os integrantes vão
constituindo novas empresas onde através delas ofertam falsos créditos. Abaixo o
gráfico que ilustra a forma de agir do grupo identificado, relacionando os períodos
de atuação e o modus operandi utilizado por cada uma das empresas criadas:

A empresa aqui auditada, HOSPITAL SÃO LUCAS DE SANTOS LTDA, CNPJ no
58.213.380/0001-22, iniciou suas atividades em 01/07/1969, tendo como
principal atividade o atendimento hospitalar e atividades de atendimento em
pronto socorro e unidades hospitalares para atendimento de urgência, tendo os
seguintes sócios com maior participação no Capital:
(...)
Na fiscalização mencionada, em decorrência de afastamento dos responsáveis,
por medida judicial, a intimação foi entregue ao Sr. Carlos Martins Camargo. Foi
esclarecido pelo Sr. Carlos que ele responde pela empresa desde 17/12/2018, por
força de decisão judicial que afastou a diretoria constituída em decorrência de
gestão
temerária,
conforme
processo
judicial
número
0006972.66.2011.8.16.0562, que tramita na 10a Vara Cível da Comarca de Santos
e que a decisão interlocutória proferida neste processo foi mantida no Tribunal de
Justiça. Também informou que à época dos fatos (05/2017 a 08/2018), época
também abarcada na presente fiscalização, o hospital era gerido por Marco
Antônio Antun Martins, Sérgio Paes de Melo e Márcia Martins Paes de Melo. A
empresa, em atendimento à intimação daquela fiscalização, apresentou cópia dos
contratos de cessão onerosa do crédito utilizado na compensação das
contribuições previdenciárias, bem como os pagamentos realizados. A figura
abaixo, extraída do contrato apresentado pelo Hospital São Lucas, apresenta os
signatários dos contratos de cessão de créditos:
Fl. 3482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.504 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720184/2020-71
10

Portanto, ficou constatado e demonstrado que a empresa efetuou compensações
indevidas de contribuições previdenciárias, decorrentes da utilização de créditos
ilegais, resultando na glosa desses créditos, bem como na responsabilização
solidária pelos tributos devidos apurados no procedimento fiscal, das pessoas
físicas e jurídicas que se beneficiaram da utilização desses créditos, conforme
ficou demonstrado nos autos dos processos administrativos acima mencionados.
Considerando a documentação apreendida na operação FAKE MONEY, verificou-
se que, desde 2011 o Hospital São Lucas é cliente do grupo criado para a prática
de fraudes, conforme quadro abaixo:

A figura abaixo, da operação Fake Money, permite visualizar como era feita a
divisão dos valores pagos pela empresa às empresas cedente dos créditos.
Verifica-se um valor que deveria ser recolhido ao erário foi desviado para
particulares:

Fl. 3483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.504 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720184/2020-71
11

Através dos quadros acima foi possível concluir como era feita a distribuição dos
valores arrecadados: APPEX 12,5%, IGARATEC 27,50%, MICRONEL 40%, RENATO
12%. Permite verificar também que a “casa” fica com 47,50% do valor arrecadado,
sendo a quantia representada por esse percentual dividida da seguinte forma:
APPEX 12,50%, LEANDRO 7,50%, RENATO 12,50%, VICENTE 27,50% e PAULO 40%.
Juntando-se os 2 quadros verifica-se que PAULO ROBERTO BRUNETTI recebe por
meio da MICRONEL. E VICENTE LAUREANO recebe por meio da IGARATEC.

Fl. 3484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.504 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720184/2020-71
12

Foi possível identificar depósitos feitos pelo Hospital em favor das empresas
vendedoras dos alegados créditos
Também foi possível verificar os repasses entre as empresas do grupo econômico
criado para fins de praticar as fraudes.
Fl. 3485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.504 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720184/2020-71
13

Fl. 3486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.504 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720184/2020-71
14

Vale ressaltar que os integrantes do grupo APPEX e outros também constituem
sociedades em conta de participação para irrigar as contas de empresas criadas
para gerir patrimônio angariado com essa prática, conforme pode ser visto em
algumas telas acima.
Os repasses bancários também são registrados através de recibos de pagamentos
na contabilidade das empresas cedentes dos falsos créditos, que foram aduzidos
ao processo.
No escritório de PAULO ROBERTO BRUNETTI foi aprendida uma planilha com a
relação das contas bancárias e respectivos gerentes, inclusive dados da conta da
MICRONEL. Todas contidas nos autos.
O gráfico abaixo mostra parcialmente a conexão entre alguns integrantes do
grupo APPEX:
Fl. 3487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.504 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720184/2020-71
15

Importante mencionar também o papel desempenhado pela própria direção do
Hospital São Lucas de Santos, tendo em vista que por um longo período (2011 a
2018) deixou de efetuar os recolhimentos à Fazenda Nacional e passou a
contribuir para o grupo acima referenciado. Mesmo após autuações da Receita
Federal, essa prática não foi cessada.
Em 2015 o contribuinte foi alertado que se tratava de fraude e que estaria sujeito
a penalidades, conforme mensagem contido nos autos;0
No entanto, constatou-se que a empresa não buscou a correção de suas
declarações, permanecendo na adoção do procedimento que se escora na
indevida e ilegal compensação de débitos tributários, desde 2011.
O encadeamento dos fatos descritos evidencia que os corresponsáveis agiram em
conluio para praticar a fraude contra a Fazenda Pública.
Os maiores beneficiados com o esquema fraudulento foram os integrantes do
grupo APPEX (e outras), que participaram ativamente dos procedimentos
fraudulentos adotados para evitar o pagamento de tributos por parte da
fiscalizada, com explícito interesse financeiro, visto que, para tanto, receberam
50% do valor dos débitos que informavam extintos.
Da mesma forma constata-se a ocorrência do que está disciplinado no artigo 35,
inciso II, do Código Tributário Nacional, visto que o grupo, dotado de procuração
outorgada pelo Hospital São Lucas, atuou como mandatário da empresa
fiscalizada.
D) Valores informados na EFD-Contribuições como “OUTRAS DEDUÇÕES”
Fl. 3488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.504 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720184/2020-71
16
Na presente fiscalização, constatou-se que a empresa, na apuração das
contribuições de PIS/COFINS, utilizou-se, reiteradamente, de reduções para
apuração das mesmas. Em sua EFD-Contribuições, informou no campo “OUTRAS
DEDUÇÕES” valores significativos para o período de 07/2017 a 04/2018 e
12/2018, reduzindo bastante o valor apurado dessas contribuições no período.
Intimada a comprovar a origem de tais deduções (item 3 do Termo de Intimação
01), limitou-se a informar, genericamente que, “em atendimento aos itens 1 a 4
da intimação em epígrafe, informar que as diferenças apuradas têm por origem
a inserção de informações equivocadas nas DCTFs entregues entre 2016 e 2018,
quando comparadas com os dados inseridos no sistema ECF correspondentes ao
mesmo período”. Em momento algum se dispôs a esclarecer a origem dos valores
que reduziram o valor devido das contribuições de PIS/COFINS.
Como verificamos na fiscalização das contribuições previdenciárias, o período em
que a empresa se utilizou de créditos ilícitos compreende os meses de maio/2017
a agosto/2018. Na presente fiscalização foi constada a utilização de “Outras
Deduções” para apuração de PIS/COFINS no período de junho/2017 a abril/2018 e
dezembro/2018.
Conforme demonstrado no item “C”, o esquema de utilização de títulos da dívida
pública ilegais para liquidação de dívidas tributárias foi até 2018. No
procedimento fiscal para apuração da compensação indevida das contribuições
previdenciárias, verifica-se que os valores compensados a cada mês giram em
torno de R$ 270.000,00 a R$ 377.000,00, conforme tabela abaixo retirada dos
autos daquela fiscalização. Na presente fiscalização, ficou demonstrado, conforme
tabelas acima, em relação à coluna “OUTRAS DEDUÇÕES” para apuração do
PIS/COFINS que, para o mesmo período das compensações das contribuições
previdenciárias, há valores parecidos nas deduções utilizadas para apuração de
PIS/COFINS. Ainda, os valores utilizados como outras deduções estão dentro do
período em que funcionou o esquema de utilização de créditos ilícitos pela
empresa (até 2018 conforme tabela acima). Abaixo a tabela que demonstra os
valores indevidamente compensados na apuração da fiscalização das
contribuições previdenciárias mencionados no início deste tópico.
Portanto, evidencia-se aqui que, os valores utilizados pela empresa para deduções
na apuração do PIS/COFINS têm como origem os créditos comprovadamente
demonstrados como ilícitos na fiscalização das contribuições previdenciárias.
Claro que a empresa, após ser demonstrado claramente que se utilizava de
créditos ilegais para compensar, no todo ou em parte, seus
tributos/contribuições, jamais iria responder ao solicitado no item 3 do Termo de
Intimação 01 que a origem dos valores utilizados como “OUTRAS DEDUÇÕES” em
sua EFD-Contribuições apresentada, seriam decorrentes desses títulos da dívida
pública, títulos estes fraudulentamente adquiridos e impossíveis de serem
utilizados para quitarem os tributos devidos conforme demonstrado no
procedimento fiscal relativo às contribuições previdenciárias e no item “F” abaixo,
da presente fiscalização.
Fl. 3489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.504 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720184/2020-71
17
Ainda que tenha informado que os fatos são decorrentes de informações
equivocadas, é bem de ver que neste período a autuada contava com a
“consultoria” e falseava a quitação de tributos mediante a inserção de dados
falsos na declaração ou na escrituração. Em vista disso e considerando a
inexistência das “OUTRAS DEDUÇÕES”, tais valores serão glosados, efetuando-se a
reapuração das contribuições, e os lançamentos devidos de ofício.
(...)
F) Ilegalidade da Utilização de Créditos Públicos para Liquidação de Débitos
Como já mostrado, considerando a documentação e argumentos apresentados ao
processo, constata-se a seguinte situação:
1. A fiscalizada adquire supostos direitos creditórios junto a APPEX CONSULTORIA
TRIBUTÁRIA e outras;
2. Estes direitos teriam por base títulos públicos;
3. A APPEX (e outras) providencia suposta “quitação de débitos” através da
utilização dos direitos creditórios;
4. A APPEX (e outras) recebe 50% do valor do crédito tributário supostamente
liquidado nesta transação;
5. O contribuinte transmite as declarações (SPED ECF-Escrituração Contábil Fiscal,
EFD-Contribuições e DCTF), sob orientação da APPEX (e outras), informando
compensações não apoiadas em crédito líquidos e certos;
6. Alertado pela Receita Federal, o HOSPITAL SÃO LUCAS não adotou nenhum
procedimento para corrigir a situação.
Como pode ser visto abaixo, a cláusula primeira do contrato firmado ente o
Hospital São Lucas e a APPEX identifica que suposto crédito seria decorrente de
título público:

Fl. 3490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.504 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720184/2020-71
18
Acontece que o próprio Tesouro Nacional já deixou clara a impossibilidade de
utilização desse procedimento, conforme pode ser visto no Ofício SEI no
1/2017/CODIV/SUDIP/STN-MF, que se encontra no link http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/operacao- eflagrada/acaocoordenada/arquivos-e-imagens/oficio-sei-n-1-2017-codiv-sudip-
stn-mf/fraudes-titulospublicos. pdf.
Além desta informação apresentada pelo Tesouro Nacional, cabe destacar os
títulos previstos no artigo 2o da Lei no 10.179/2001: Letras do Tesouro Nacional
(LTN), Letras Financeiras do Tesouro (LFT) e Notas do Tesouro Nacional (NTN).
O artigo 5o deste mesmo diploma legal estabelece que tais títulos serão emitidos
exclusivamente de forma escritural, ou seja, mediante registro (eletrônico) em
sistema centralizado de liquidação e custódia, não se cogitando, portanto, da
possibilidade de emissão de títulos cartulares (em papel).
Somente títulos emitidos na forma do referido artigo 2o tem aptidão para ensejar
a compensação tributária, nos termos do artigo 6o da mesma Lei, que disciplina:
“A partir da data de seu vencimento, os títulos da dívida pública referidos no
artigo 2o terão poder liberatório para pagamento de qualquer tributo federal, de
responsabilidade de seus titulares ou de terceiros, pelo seu valor de resgate.”
No entanto, a Secretaria do Tesouro Nacional alerta que todos os títulos emitidos
na forma da Lei no 10.179/2001 foram resgatados nos respectivos vencimentos,
não havendo nenhum na condição de vencido.
Essa situação é evidenciada pela Cartilha editada em junho de 2012, pela
Secretaria da Receita Federal em conjunto com a Secretaria do Tesouro Nacional,
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Ministério Público da União.
Ao apresentar DCTF com ausência de tributos devidos, não há confissão de
débitos. E nesta situação o contribuinte torna-se indevidamente apto a obter a
Certidão Negativa de Débitos (CND), por não haver valores declarados em aberto.
Ao contrário, esta não é a realidade fiscal do contribuinte, pois o SPED Fiscal e
SPED EFD-Contribuições demonstra que os valores declarados em DCTF não
refletem o quantum de tributos efetivamente devidos.
Esta situação somente é revertida quando a Administração Tributária em
procedimento de auditoria fiscal, identifica a infração e efetua de ofício o
lançamento do crédito tributário. É o que ocorre no presente procedimento.
Ressalte-se ainda que, se tais títulos públicos existissem de fato, o que não se
comprovou, eles não teriam validade para quitar tributos, pois não se
enquadrariam nas disposições da legislação. Inclusive o artigo 74 da Lei 9430/96
veda expressamente a compensação apoiada em títulos públicos.
Finalmente, vale enfatizar que a APPEX foi cientificada, por meio de OFÍCIO No
719/2012/CODIV/SUDIP/STN/MF-DF, anexado a este processo, emitido pela
Secretaria do Tesouro Nacional, sobre o não acolhimento dos pedidos de quitação
Fl. 3491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.504 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720184/2020-71
19
de débitos tributários com títulos regulados pelo Decreto-Lei no 6.019/1943, de
sua propriedade, por falta de amparo legal.
Esses foram os fatos apurados pela Fiscalização em seu trabalho de campo.
Ao meu sentir, a fraude está bem descrita e caracterizada no Termo de Verificação
Fiscal que deu base ao auto de infração.
Trago à baila as considerações postas no Acórdão no 1401-007.382, que analisou os
mesmos fatos e reflete meu entendimento sobre a questão, verbis:
A fraude perpetrada pelo grupo econômico e pelos agentes responsabilizados é
há muito conhecida e é objeto de diversos processos no âmbito deste CARF,
aparecendo os respectivos agentes de forma direta ou indireta.
Muitos dos lançamentos foram perpetrados contra diversas vítimas do grupo
criminoso, o qual foi objeto da operação FAKE MONEY e foi responsável por um
prejuízo bilionário ao Fisco Federal, além de incontáveis prejuízos ocasionados a
contribuintes que de forma inocente ou consciente utilizaram-se dos títulos falsos
comercializados pelo grupo.
Ao menos desde 2012 o Tesouro Nacional vem alertando sobre fraudes com
títulos públicos e, especificamente quanto aos títulos da dívida externa,
orientando no sentido de que tais títulos são “direitos estrangeiros, sujeitos às leis
do país em que foram emitidos” e que, na forma do referido Decreto-lei, “a
esmagadora maioria já foi resgatada no exterior, restando pouquíssimos ainda em
circulação, que deverão ser apresentados nos respectivos bancos pagadores no
exterior”.
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Arquivos/manual/Cartilha
_Prevencao_Fraude_Tibutaria.pdf).
No presente processo a autoridade fiscal teve sucesso em detalhar toda a cadeia
de agentes envolvidos, com sucessões de empresas utilizadas para cometer as
fraudes, fora todos as pessoas que serviram como “testas de ferro”, empresas
para blindagem patrimonial ou familiares para escoar os recursos obtidos através
dos golpes cometidos.
E, logicamente, um grupo criminoso como o objeto do presente processo, que
vivia de dar golpes vendendo falsos créditos tributários, lesando o Fisco Federal
que deixou de receber bilhões em tributos, não faria questão de pagar tributos
sobre as receitas por eles auferidas.
Veja-se que o lançamento fiscal se dá com base no confronto das informações da
DIPJ/SPED FISCAL, ECF e ECD as quais apontaram valores não confessados em
DCTF. Além disso, o pouco que recolheram o fizeram com base em percentual
inadequado de presunção e, ainda, era objeto de frequentes pedidos de
PER/DCOMP. De fato, algo escancarado e de tão absurdo que chega a parecer um
filme de ficção.
Fl. 3492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.504 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720184/2020-71
20
Diante das evidências que contam nos autos, resta caracterizada a fraude cometida
pelo Hospital São Lucas para não recolher aos cofres públicos os valores devidos a título de PIS e
Cofins.
Quanto aos recursos voluntários interpostos pelos responsáveis solidários, verifico
que em todos houve uma repetição dos argumentos apresentados nas respectivas impugnações e
que a decisão recorrida enfrentou com maestria, de forma que utilizo sua ratio decidendi para
fundamentar a decisão aqui proferida, verbis:

Impugnações de Luiz Gonzaga Borim, Vicente Lauriano Filho, Vicente Lauriano
Neto, Appex Consultoria Tributária Eireli, Alphabusiness Participações e
Representações SPE Ltda., César Sousa Botelho e Paulo Roberto Brunetti
(responsáveis)

Nas impugnações de fls. 759/829 e 1508/1576, os Srs. Luiz Gonzaga Borim,
Vicente Lauriano Filho, Vicente Lauriano Neto, Paulo Roberto Brunetti e César
Souza Botelho e as pessoas jurídicas Appex Consultoria Tributária Eireli e
Alphabusiness Participações e Representações SPE Ltda., defendem, após relato
dos fatos, a impossibilidade de responsabilização solidária em razão de indicação
de clientes para as empresas Appex e Alpha One e, também, do vínculo contratual
outrora existente entre a empresa Micronel e Igaratec com as referidas empresas.
Dissertam extensamente sobre a responsabilidade solidária e afirmam que tal
responsabilização só é possível se houver a demonstração da prática conjunta do
fato gerador ou se restar comprovado que os indicados se beneficiaram dos
resultados no caso de fraude. Afirmam que a prova da fraude não consta dos
autos. Em extensa argumentação, acrescida de várias transcrições de julgados e
doutrina, dissertam sobre a responsabilidade pessoal.
Noutro tópico, mencionam a incompatibilidade do caso à aplicação da multa de
150% por não ter o referido Hospital se valido de compensação tributária.
Afirmam que, segundo consta do lançamento, referida empresa efetuou o
pagamento de tributo com base no art. 6o da Lei no 10.179, de 2001. Argumentam
que apesar do indeferimento administrativo os pedidos foram judicializados
(processo no 0059730-97.2016.4.01.3400/DF e 0059729-15.2016.4.01.3400/DF) e
que há má-fé e abuso de autoridade dos agentes fiscais. Alegam que o Hospital
São Lucas utilizou créditos financeiros de duas empresas (Appex e Alpha One) e
que os débitos “objetos deste lançamento de ofício (PIS/COFINS)” foram
confessados “através do Processo Administrativo no PA 13811.726.457/2012-97
(Appex) e PA no 13811-726.153/2014-91 (Alpha One) – sendo portanto
devidamente confessada integralmente as obrigações tributárias acessórias da
empresa Hospital São Lucas junto aos processos administrativos (tributos objetos
deste lançamento de ofício) perante a RFB- cujos efeitos dos referidos processos
administrativos de confissão de dívida substituíram as obrigações acessórias das
Fl. 3493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.504 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720184/2020-71
21
DCTFs – em conclusão a empresa Hospital São Lucas promoveu a denúncia
espontânea de suas obrigações acessórias vinculada aos supracitados PA –
confessando integralmente seus débitos fiscais – obrigações tributárias – com
base nas informações dos procedimentos de pagamentos junto a STN – uma
espécie de condição resolutória de pagamento dos tributos.” (fls. 786/787,
1536/1537, 1879/1956 e 1991/2077).
Alertam que, no caso, se cabível, só poderia ser lançada a multa pelo
descumprimento da obrigação acessória. Afirmam que a multa de 150% é
descabida. Requerem o cancelamento.
A seguir, afirmam que a autuada declarou todas as receitas auferidas e todos os
tributos por meio do SPED-Fiscal-ECF/ECD, além de ter confessado as obrigações
acessórias por meio de processos administrativos. Dizem que não há que se falar
em sonegação ou redução de tributos e que as obrigações acessórias foram auto
lançadas por meio dos processos 13811.726457/2012-97 e 13811.726153/2014-
91. Após extensa transcrição de jurisprudência e doutrina, insistem no
cancelamento do lançamento.
No ponto seguinte, questionam as alegações da fiscalização acerca da ilegalidade
dos créditos (ativos financeiros) de titularidade do Hospital São Lucas.
Questionam o cenário “dantesco” criado pela fiscalização e dizem que os créditos
em questão têm previsão no SIAFI. Ressaltam a higidez do crédito.
Tecem extensas considerações sobre a operação Fake Money e dizem que tal
operação não tem nenhuma relação com os fatos geradores analisados. Alegam
prova emprestada e
compartilhada sem autorização da justiça, uso de provas ilícitas, não observância
dos limites e da extensão do Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal.
Questionam, a seguir, a multa isolada qualificada que foi aplicada no lançamento.
Pedem o afastamento, também, da representação fiscal para fins penais. Além
disso, discorrem sobre a fraude apontada e sobre a conduta dolosa usada para
configurar a multa isolada e, também, o crime contra a ordem tributária. Ao final,
pedem o afastamento da responsabilidade, o cancelamento do lançamento e a
declaração de nulidade de todo o procedimento. Além disso, pedem a posterior
juntada de documentos, caso ainda não acostados.
De acordo com o relato feito e, também, com a documentação que consta dos
autos, os Srs. Luiz Gonzaga Borim, Vicente Lauriano Filho, Vicente Lauriano Neto,
Paulo Roberto Brunetti e César Souza Botelho e as pessoas jurídicas Appex
Consultoria Tributária Eireli e Alphabusiness Participações e Representações SPE
Ltda. participaram das transações efetuadas e, com isso, obtiveram ganhos
financeiros. É fato que, na prática, o procedimento adotado pela autuada não
pode ser considerado como sendo de compensação, pois não foram obedecidos
os trâmites legais, previstos, principalmente, no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Por esse motivo, resta claro que a multa que acabou sendo aplicada em face da
Fl. 3494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.504 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720184/2020-71
22
contribuinte realmente não tem relação com compensações não homologadas ou
compensações não declaradas.
O que se viu, é que a autuada pretendeu extinguir débitos tributários de sua
responsabilidade com créditos que seriam decorrentes de títulos públicos da
dívida externa, tudo isso contra a legislação e sem a correta informação em DCTF.
Tal situação, ao que consta, teria ensejado a constituição de ofício dos débitos
identificados, com a aplicação de multa qualificada em razão da constatação de
fraude na tentativa de quitação dos débitos com créditos inidôneos, conforme
previsto no § 1o do art. 44 da Lei no9.430, de 1996, que estabelece:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) Grifou-se.
Aludidos dispositivos da Lei no 4.502, de 1964, estabelecem:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridadefazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 Fraude é toda ação dolosa tendente a impedir ou retardar a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

Os impugnantes alegam que os débitos que a empresa autuada pretendia quitar
com os créditos decorrentes de títulos da dívida pública, teriam sido confessados
à RFB, por meio dos processos no 13811.726457/2012-97 (Appex) e no
Fl. 3495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.504 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720184/2020-71
23
13811.726153/2014-91 (Alpha One) e da entrega das “obrigações fiscais SPED-
FISCAL-ECF/ECD”, em substituição à DCTF, caracterizando, assim, a denúncia
espontânea de débitos fiscais. Neste sentido, alegam que as obrigações acessórias
podem ser entregues por qualquer meio, como por exemplo via processo
administrativo, sem a necessidade de qualquer outra providência por parte do
fisco, a teor dos arts. 5o e 8o da Lei no 9.784, de 1999.
Esclareça-se, de plano, que, ao que consta, a “confissão” ocorrida por meios dos
aludidos processos corresponderia a um pedido enviado à STN para a quitação de
débitos com a utilização de supostos créditos vinculados a títulos da dívida
externa. A própria contribuinte esclarece que a sua intenção foi efetuar o
pagamento com apoio no art. 6o da Lei no 10.179, de 2001, que textualmente
estabelece que ”a partir da data de seu vencimento, os títulos da dívida pública
referidos no art. 2o terão poder liberatório para pagamento de qualquer tributo
federal, de responsabilidade de seus titulares ou de terceiros, pelo seu valor de
resgate.” No presente processo consta que a própria STN já havia se manifestado
em relação a tal quitação, indeferindo o pedido. Soa claro, portanto, que
nenhuma “confissão” foi realizada, mormente quando levada a efeito por uma
empresa em relação a outra.
De qualquer forma, é importante esclarecer que o Código Tributário Nacional, em
seu art. 142, estabelece a constituição do crédito tributário pelo lançamento
como sendo ato de competência privativa da autoridade administrativa. Todavia,
historicamente, a doutrina, a jurisprudência e a própria Administração Pública
têm admitido a formalização do crédito tributário pelo contribuinte, mediante a
apresentação de declaração própria, à qual são atribuídos, por disposição
normativa, os efeitos da confissão de dívida.
A discussão aqui travada diz respeito ao instrumento próprio que materializa a
confissão de dívida. A auditoria sustenta que esse papel cabe à DCTF - Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais. Já, as impugnantes alegam ter feito a
confissão dos débitos, por meio de processos apresentados pela Appex e pela
Alpha One (nos 13811.726457/2012-97 – Appex e 13811.726153/2014-91 - Alpha
One) além da entrega da Escrituração Fiscal Digital, tudo, conforme alegam, em
substituição à DCTF.
Cabe, então, perquirir se os citados processos e a respectiva entrega da EFD –
Escrituração Fiscal Digital teriam a capacidade de conferir aos dados nela
presentes a natureza de confissão de dívida.

Segundo o §1o do art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, “o
documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a
existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência do referido crédito”.
Fl. 3496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.504 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720184/2020-71
24
Nestas circunstâncias, formalizado o crédito tributário por meio do documento
específico indicado pela legislação, o procedimento de ofício é tido por
desnecessário e admite-se, em caso de falta de pagamento, a inscrição do débito
confessado em dívida ativa da União, apenas com os acréscimos moratórios.
Contudo, não é toda e qualquer obrigação acessória que possui a natureza jurídica
de confissão de dívida. Deve haver expressa disposição legal que reconheça a
obrigação acessória como instrumento hábil e suficiente para a exigência do
crédito tributário confessado. Cita-se como exemplo a Declaração de
Compensação (Dcomp) que na época em que foi instituída pelo art. 49 da MP no
66, de 29 de agosto de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002 não tinha o caráter de confissão de dívida. Tal status só lhe foi conferido
com a edição da MPno 135, de 2003, cujo art. 17, ao adicionar novo § 6o ao art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, atribuiu à declaração de
compensação natureza de confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente
para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Também a Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais – DCTF desde a
sua constituição pela Instrução Normativa SRF no 126, de 30/10/1998, e em suas
alterações posteriores, possui a natureza jurídica de confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário,
enquadrando-se na prescrição do parágrafo 1o do art. 5o do Decreto-lei no 2.124,
de 1984. Dessa forma os débitos tributários confessados na DCTF e cujas
informações sobre pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão da
exigibilidade forem indevidas ou não comprovadas serão enviados para inscrição
em dívida ativa sem a necessidade de lavratura de auto de infração.
Quanto ao alegado caráter de confissão de dívida dos citados processos
administrativos, conforme os art. 5o a 8o da Lei no 9.784, de 1999, observa-se que
não há entre as previsões de abertura do processo administrativo nem em
qualquer outro dispositivo da referida Lei, menção ao caráter de confissão de
dívida do processo administrativo. Assim, por falta de previsão legal que
contemple o processo administrativo fiscal como confissão de dívida, não há
como acatar o pleito das impugnantes.
A DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais das Pessoas Jurídicas tem
origem na antiga DIRPJ (Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica),
declaração instituída inicialmente apenas para comportar as informações relativas
aos tributos incidentes sobre o lucro da pessoa jurídica e de fato, funcionava
como instrumento de confissão de dívida. Depois, passou a contemplar também a
base de cálculo das contribuições incidentes sobre o faturamento.
Entretanto, já em relação ao ano-calendário 1999, a declaração de rendimentos
da pessoa jurídica foi conceitualmente modificada, deixando de figurar dentre os
veículos de confissão de débitos inclusive para fins do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL. O
documento assumiu caráter meramente informativo.
Fl. 3497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.504 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720184/2020-71
25
Assim, a partir do ano-calendário de 1999, a DIPJ deixou de fazer referência à
confissão de tributos ou contribuições a pagar e essa informação passou a estar
contida apenas na DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais.

Da mesma forma, a Escrituração Contábil Fiscal – EFD, que substituiu a Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) a partir do ano-
calendário de 2014, tem o caráter meramente informativo e, assim, não possui a
eficácia de constituir os débitos declarados em confissão de dívida.
Nestes termos, é de se reputar correto o entendimento adotado pela fiscalização
ao considerar que a DCTF, obrigação acessória que comunica a existência de
débito tributário, constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente
para a exigência do referido débito e, em não sendo entregue tornou necessário o
lançamento de ofício para a constituição do crédito tributário e sua respectiva
cobrança.
O impugnante questiona o cenário “dantesco, espetaculoso, pirotécnico, ardiloso”
criado pela fiscalização e defende a existência e a higidez do crédito.
A possibilidade de utilização dos títulos em questão já foi exaustivamente
analisada pelos órgãos públicos envolvidos (Receita Federal do Brasil, Secretaria
do Tesouro Nacional, Procuradoria da Fazenda Nacional e Ministério Público da
União). Merece destaque, inicialmente, o Ofício SEI n£'
1/2017/CODIV/SUDIP/STN-MF, juntado aos autos às fls. 429/442, endereçado ao
então Secretário da Receita Federal do Brasil, alertando-o sobre a tentativa de
fraude tributária com títulos públicos, o qual noticia a elaboração, em junho de
2012, de uma Cartilha explicativa (“Prevenção à Fraude Tributária com Títulos
Públicos Antigos”) que pode ser encontrada no endereço eletrônico:
www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/243491/Cartilha_Fraudes_Tit_Pu
blicos.pdf
Os itens 4 a 6 do Ofício SEI n£' 01/2017 (fls. 429/442), reproduzidos a seguir,
esclarecem as formas de execução da fraude.
(...)
Ressalte-se, ainda, o alerta emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional
(https://www.gov.br/fazenda/pt-br/assuntos/noticias/2015/abril/fraudes-com-
titulos-publicos-e-tdas), sobre a evidente prática de fraude com a utilização de
títulos da dívida pública:
Fl. 3498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.504 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720184/2020-71
26

A propósito, no âmbito da RFB, a Coordenação-Geral de Tributação – Cosit,
consultada sobre a possibilidade de pagamento de tributos federais com os títulos
públicos classificados como dívidas agrupadas em Operações Especiais, UO n£'
71.101, por meio da Solução de Consulta n£' 57, de 20/02/2014, assim se
manifestou:
7. A Lei no 10.179/2001 disciplina que apenas os títulos da dívida pública
evidenciados em seu art. 2o terão poder liberatório para pagamento de qualquer
tributo federal, quando vencidos. São eles: Letras do Tesouro Nacional
(LTN),Letras Financeiras do Tesouro (LFT) e Notas do Tesouro Nacional (NTN),
cujas características estão detalhadamente descritas no Decreto no 3.859, de
2001.
8. Ademais, no ano de 2012, o Tesouro Nacional alertou, com o intuito de prevenir
fraudes tributárias, que todas as LTN, LFT e NTN emitidas na forma da Lei no
10.179/2001 foram resgatadas nos respectivos vencimentos, não havendo,à
época, nenhum na condição de vencido (Cartilha “Prevenção à Fraude Tributária
com
Títulos
Públicos
Antigos”
disponível
em
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/divida-publica-federal/fraudes-
comtitulospublicos), da qual se extrai o seguinte excerto:
A Lei no 10.179, de 2001, prevê em seu art. 6o que os títulos referidos no art. 2o da
mesma Lei (LTN, LFT e NTN) poderão ser utilizados para pagamento de tributos
federais, desde que vencidos.
O Tesouro Nacional alerta que todos os títulos emitidos na forma da Leino 10.179
foram resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo nenhum na condição
de vencido.
Ademais, os títulos emitidos na forma da referida Lei são todos escriturais (com
registro eletrônico, e não em cártula) e são todos emitidos no Brasil. Portanto, na
prática, não há nenhuma hipótese de pagamento ou compensação de tributos
com títulos públicos. A exceção se dá exclusivamente em relação ao pagamento
de 50% do Imposto Territorial Rural com Títulos da Dívida Agrária, hipótese esta
expressamente prevista no art. 105 da Lei no 4.504, de 1964.

Fl. 3499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.504 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720184/2020-71
27
9. No que se refere à alegação do consulente de que “a própria Receita Federal do
Brasil entende que os tributos federais podem ser quitados com Títulos Públicos”,
cumpre destacar a inadequabilidade dessa afirmação.
10. Na verdade, tanto a Solução de Consulta quanto os Acórdãos citados pelo
interessado, definem que apenas as LTN, as LFT e as NTN, têm poder liberatório
para pagamento de qualquer tributo federal, desde que cumpram as
especificações definidas pelos arts. 2' e 6' da Lei n' 10.179, de 2001.11. Ao se
analisar os Títulos Públicos citados pelo contribuinte, quais sejam,“Dívidas
Agrupadas em Operações Especiais, UO n' 71.101”, constatou-se que estes são
regulados pelo Decreto-Lei n' 6.019, de 1943, não possuindo relação alguma com
os títulos elencados pela Lei n' 10.179, de 2001. (Grifou-se)
Conclusão
11. Diante do exposto, conclui-se que a presente consulta merece conhecimento
parcial e soluciona-se a parte inicial do quesito 5.1, respondendo ao Consulente
que não há possibilidade de pagamento ou compensação de tributos federais com
os títulos públicos emitidos na forma da Lei no 10.179/2001, vez que tais títulos já
foram todos resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo nenhum
condição de vencido. Cite-se que os títulos relacionados pelo interessado são
regulados pelo Decreto-Lei n' 6.019/1943, não possuindo relação alguma com a
disciplina da Lei n' 10.179/2001. Por fim, é ineficaz a consulta que apresente
dúvida meramente procedimental e não se refira à interpretação da legislação
tributária federal. Ficam declarados ineficazes a parte final do quesito 5.1 e os
quesitos 5.2, 5.3 e 5.4.
Essa Solução de Consulta, que é vinculante no âmbito da RF13 por força do art. 9o
da IN RF13 no 1.396, de 2013, assim foi ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Somente há possibilidade de pagamento de tributos federais com os títulos
públicos que cumpram estritamente os requisitos dos arts. 2' e 6' da Lei no
10.179/2001. Os títulos públicos classificados como dívidas Agrupadas em
Operações Especiais, UO de n' 71.101, são regulamentados pelo Decreto-Lei n'
6.019, de 23 de novembro de 943, não possuindo relação com a Lei n'
10.179/2001. É ineficaz a consulta que apresente dúvida meramente
procedimental e não se refira à interpretação da legislação tributária federal.
Consulta parcialmente conhecida.
Dispositivos Legais: Lei 10.179, de 2001, artigos 2o e 6o. Decreto-Lei n' 6.019,de
1943
Claro está que não há hipótese legal de compensação ou pagamento de tributos
com títulos da dívida pública externa, haja vista o alerta da própria STN de que
todos os títulos emitidos na forma da Lei no 10.179, de 2001, foram resgatados
nos respectivos vencimentos, não havendo nenhum na condição de vencido. Já os
Fl. 3500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.504 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720184/2020-71
28
títulos públicos classificados como dívidas agrupadas em “Operações Especiais,
UO de no 71.101” são regulados pelo Decreto no 6.019 de 1943 e emitidos no
século passado no mercado externo, não possuindo relação alguma com a Lei no
10.179/2001 e, consequentemente, sem possibilidade de resgate em moeda
nacional.
Questão superada, portanto. Não existem os alegados direitos creditórios que
teriam sido utilizados para pleitear o pagamento de débitos da contribuinte.
Já restou claro também que os débitos existem e que os mesmos não foram
pagos, já que inexistente o direito creditório vindicado, e que a contribuinte não
os confessou nos termos da legislação, ou seja, não os incluiu em DCTF (nem em
PER/Dcomp). Em assim sendo, fica claro que, nos termos da legislação, é dever da
autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, afinal
“a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.” (art. 142, § único do CTN).
O uso de prova emprestada (no caso autorizada judicialmente) na fase
preparatória do lançamento, não constitui cerceamento de defesa, uma vez que,
quando do lançamento, não se encontrava ainda instaurada a fase litigiosa do
procedimento, cabendo à autuada e aos responsáveis, na interposição da
impugnação, contraditá-las, exercendo assim seu direito à ampla defesa.
A propósito, o processo administrativo fiscal se desenvolve em duas fases
distintas: a primeira, de cunho preparatório do eventual lançamento, tendo
natureza inquisitória, a cargo exclusivo da autoridade fiscal, em que a eventual
participação dos interessados se dá por meio de intimação, a juízo da autoridade
lançadora e nos limites da conveniência e da garantia do procedimento de
apuração da eventual infração; a segunda fase, dita litigiosa, é onde se aplicam as
garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Assim, no que tange ao lançamento, as citadas garantias não incidem na fase
preparatória. Neste momento ainda não existe litígio. Este só se instaura com a
apresentação da impugnação, conforme estabelece o art. 14, do Decreto no
70.235, de 1972.
Neste cenário, se a fiscalização já tem em seu poder os elementos que considera
suficientes para caracterizar a hipótese de incidência do tributo, cabe-lhe o poder-
dever de formalizar a exigência. Isso se aplica a qualquer tipo de documento
desde que obtido de forma lícita.
Importante deixar claro que os documentos que foram trazidos do processo
judicial não possuem capacidade probatória absoluta, sendo o procedimento
litigioso, com a participação plena e efetiva dos interessados, exercendo o seu
direito de contraditá-los, segundo as garantias constitucionais, que lhes darão a
efetiva capacidade probatória final.
Desta forma, é perfeitamente possível a utilização pela autoridade tributária
lançadora de prova emprestada, desde que autorizadas às defendentes o
Fl. 3501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.504 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720184/2020-71
29
exercício do contraditório e da ampla defesa, oportunidade essa conferida
quando da apresentação da impugnação.
Em suma, a argumentação desenvolvida carece de pertinência e a
responsabilização dos Srs. Luiz Gonzaga Borim, Vicente Lauriano Filho, Vicente
Lauriano Neto, Paulo Roberto Brunetti e César Souza Botelho e das pessoas
jurídicas Appex Consultoria Tributária Eireli e Alphabusiness Participações e
Representações SPE Ltda., dada sua participação nos fatos relatados, deve ser
mantida.
Impugnação de Interprime Administração e Consultoria Tributária Eireli
(responsável)
Na impugnação de fls. 1971/1987, a pessoa jurídica Interprime Administração e
Consultoria Tributária Eireli afirma, de plano, que, ao contrário do mencionado na
pg. 15 do auto de infração o Sr. Anderson não faz parte de seu quadro societário e
também não é pessoa conhecida. Na sequência, discorre sobre o lançamento e
sobre a imputação da responsabilidade à empresa. Aduz que o seu nome não é
citado na operação Fake Money e que jamais celebrou qualquer contato com o
Hospital São Lucas. Diz que a única ligação da empresa com as demais partes
arroladas é “o boleto constante nas fls. 76 do Relatório Fiscal.” Diz que tal boleto
decorre de contrato de prestação de serviços firmado com a empresa
Alphabusiness “conforme se comprova pelas notas fiscais de prestação de serviço
emitidas no período de junho a agosto de 2018.” Insiste que nunca se relacionou
com o
Hospital São Lucas de Santos. Questiona a responsabilização e diz que não tem
relação societária com nenhuma das empresas arroladas, nem com o Hospital São
Lucas. Alega falta de nexo de causalidade, falta de motivação e “falta de conexão
entre a conduta do agente e o dano percebido.” Ao final, pede o afastamento da
responsabilidade solidária e, também, o cancelamento do auto de infração, em
razão das nulidades constatadas. Protesta pela posterior juntada de documentos.
Ressalte-se, de início, que a mencionada “pg. 15 do auto de infração” não contém
qualquer menção a uma pessoa chamada de Sr. Anderson. Por entender que se
trata de possível equívoco da impugnante, deixa-se de tecer considerações a
respeito.
Pelo que consta dos autos, realmente a empresa de consultoria não foi citada na
operação Fake Money. Sabe-se, no entanto, que a referida empresa intermediou
operações entre a empresa Alphabusiness e seus clientes, ou seja, participou, com
vantagens financeiras, de um negócio sabidamente ilícito (a venda de créditos
inexistentes para utilização como forma de pagamento de tributos federais). O
boleto de fl. 59, sacado contra o Hospital São Lucas de Santos, tendo como
beneficiário a Interprime e como sacador a Alphabusiness, deixa evidente a
relação existente entre as empresas (a própria interessada confirma que seriam
muitas as transações e que isso poderia ser comprovado “pelas notas fiscais de
prestação de serviço emitidas no período de junho a agosto de 2018.” Claro esta,
Fl. 3502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.504 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720184/2020-71
30
portanto, que, ao contrário do afirmado, a pessoa jurídica Interprime
Administração e Consultoria Tributária Eireli participou das transações e, em
assim sendo, deve ser mantida na condição de responsável.
Portanto, quanto aos responsáveis solidários que interpuseram recurso voluntário,
entendo que a DRJ enfrentou adequadamente as razões defensivas e nada tenho a acrescentar. O
conjunto de fatos e provas carreadas são muito claros ao demonstrar o interesse comum e como
cada um dos solidários se unia na composição do esquema. Sendo assim, mantenho a
responsabilidade solidaria do sr. Luiz Gonzaga Borim, do sr. Vicente Lauriano Filho, do sr. Vicente
Lauriano Neto, do sr. Paulo Roberto Brunetti, do sr. César Sousa Botelho, da sociedade Appex
Consultoria Tributária Eireli, da sociedade Alphabusiness Participações e Representações SPE Ltda
e da sociedade Interprime Administração e Consultoria Tributária Eireli.
Contudo, existe matéria a ser conhecida de ofício. Entendo que a multa qualificada
deve ser reduzida ao patamar de 100%.
Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vejamos a antiga e a nova redação:
Redação dada pela Lei no 11.488/2007
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o,
da Lei no 9.430/96.
Destaca-se que referida lei criou uma nova hipótese de majoração ao patamar de
150%, prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. Esta hipótese trata-se da instituição de uma nova penalidade, e que deve ser aplicada
Fl. 3503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.504 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720184/2020-71
31
apenas aos fatos geradores ocorrida após a vigência da lei, haja vista, ainda, a necessidade de
motivação pela autoridade fiscal.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.
Dispositivo
Por todo exposto, não conheço dos recursos voluntários dos responsáveis solidários
Alpha One Adm. e Gestão de Ativos EIRELI e Elmo Donizetti Pimenta, em razão de preclusão. Na
parte conhecida
a) negar provimento aos recursos interpostos pelo sr. Luiz Gonzaga Borim, pelo sr.
Vicente Lauriano Filho, pelo sr. Vicente Lauriano Neto, pelo sr. Paulo Roberto Brunetti, pelo sr.
César Sousa Botelho, pela sociedade Appex Consultoria Tributária Eireli, pela sociedade
Alphabusiness Participações e Representações SPE Ltda e pela sociedade Interprime
Administração e Consultoria Tributária Eireli, mantendo as respectivas responsabilidades
solidárias; e
b) De ofício, reduzir a multa qualificada para 100% em razão da retroatividade
benigna.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 3504
DF CARF MF
Original